Tribunal: TJMT
Processo: 0004230-43.2016.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004230-43.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (AGRAVANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), MD COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME - ME - CNPJ: 15.719.254/0001-31 (AGRAVADO), DABILLA DE MELO FRAGA - CPF: 031.788.741-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO)..

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº0004230-43.2016.8.11.0002

AGRAVANTE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA.

AGRAVADO - MD COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME – ME

AGRAVADO - DABILLA DE MELO FRAGA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO - ADITAMENTO DA INICIAL – PEDIDO DE ELEVAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE QUE OS AUTOS SEJAM ENCAMINHADOS PARA A CONTADORIA PARA APURAÇÃO DAS CUSTAS REMANESCENTES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A ANÁLISE DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO.

Se o Novo Código de Processo Civil, em observância ao postulado da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional, vem a priorizar o julgamento de mérito do feito, em detrimento da extinção da demanda, mostra-se possível que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo para que sejam calculados os valores das custas remanescentes, se foi a própria parte autora quem requereu a elevação do valor da causa, com demonstração de boa fé processual a fim de recolher a diferença a ser apurada.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA contra decisão monocrática exarada em sede de recurso de apelação de n. 0004230-43.2016.8.11.0002 aviado na ação de “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” ajuizada originalmente pela própria agravante em face de MD COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME - ME e DABILLA DE MELO FRAGA perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 40429982 o relator conheceu o recurso e o desproveu.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. Num. 43235476 que não se trata de custas iniciais, visto que, primeiramente o processo foi distribuído e as custas iniciais foram devidamente pagas; que após a tentativa de citação do Recorrido que foi negativa, o Agravante requereu o aditamento da inicial, informando que o valor da causa, é maior do que o valor proposto na inicial, que era de R$5.097,47 (cinco mil, noventa e sete reais e quarenta e sete centavos), e o valor pedido no aditamento da inicial é de R$14.630,90 (quatorze mil, seiscentos e trinta reais e noventa centavos); que consta como pedido expresso o requerimento do Agravante para que os autos fossem encaminhados para contadoria para apuração das custas remanescentes, essa é a questão que envolve o presente recurso, o pedido que foi realizado pelo Agravante e que não foi objeto de apreciação sendo os autos extintos de forma prematura, ainda mais, que não se trata de custas iniciais, mas sim de custas remanescentes/complementares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante quanto a deserção verificada em 1ª e 2ª instância.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado pelo magistrado de piso e confirmado em decisão monocrática por este relator.

Pois bem.

A parte recorrente sob ID. Num. 30264972 requereu o aditamento da exordial majorando o valor da causa. Ato contíguo, o magistrado de piso sob ID. Num. 30264975 deferiu a emenda da inicial e determinou o recolhimento das custas remanescente, todavia, a parte ora recorrente sob ID. Num. 30264977 requereu a expedição de citação, e após isso a remessa dos autos a contadoria para apuração de custas remanescentes, quando tal mister lhe competia, portanto, descumpriu a determinação e desertou.

Os artigos 82, § 1º, e 98, § 6º, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que as despesas com custas processuais devem ser pagas de forma antecipada pela parte autora da demanda, podendo, conforme o caso, se autorizado pelo Magistrado o seu pagamento de forma parcelada, como cito:

“Art. 82. [...]

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica”.

“Art. 98 [...]

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Diferente não é o entendimento da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, que em seu item 2.14.2, estipula que:

“a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final”.

Logo, se extrai que a regra é no sentido de que a parte deve pagar às custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.

Escorreita a decisão proferida pelo juízo a quo de extinção sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto processual e condição da ação, relacionada ao pagamento das custas e taxas de distribuição.

A corroborar tal entendimento, colaciono precedente desta Egrégia Corte Estadual:

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR CUSTAS PUBLICADA NO DJE - INÉRCIA DA PARTE -CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A intimação para complementação de custas pode ser realizada mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe, sendo desnecessária a intimação pessoal, a qual está adstrita às hipóteses de abandono de causa, inércia por um ano, o que não é o caso”. (TJMT - Ap 70050/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – [...] DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – [...]. Se o autor, intimado para complementar as custas processuais, consoante as disposições exaradas na decisão que resolve incidente de impugnação ao valor da causa, mantém-se inerte, pode e deve o julgador extinguir o feito principal, sem a resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo [...]”. (TJMT - Ap 29747/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 07/08/2014)

Cabe ressaltar que o atual entendimento do Tribunal da Cidadania é no sentido de que, a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da ausência do pagamento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte, uma vez que não se enquadra no rol previsto no art. 485, inciso II, III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

Nessa vertente:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. PRAZO TRANSCORRIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESCINDÍVEL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. [...] 2. A conclusão do Tribunal de origem no sentido da desnecessidade de intimação pessoal na hipótese em que não se trata de extinção do processo por falta de andamento processual encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1186357/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

Ainda,

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. É desnecessária a intimação pessoal do autor, prevista no art. 267, § 1º, do CPC/73, para extinção do processo sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial (art. 267, I, do CPC/73) por ausência de complementação das custas iniciais, notadamente quando intimado por meio de seu advogado, a parte deixa de emendar a inicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp 864.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

Desta forma, consoante preconiza o art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte se refere tão somente às situações abrangidas pelos incisos II e III do citado dispositivo, o que não coaduna à hipótese em apreço, na qual os autores, devidamente intimados deixaram de recolher as custas iniciais.

Por fim, quanto a alegação de existência de pagamento das custas, analisando os autos, verifico que o juiz de piso determinou que a parte autora/apelante, comprovasse o pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (id. Num. 30264975).

Entretanto, em reposta a determinação, o recorrente deixou de comprovar o recolhimento (id. Num. 30264977), razão pela qual, corretamente houve a extinção do feito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVO INTERNO Nº0004230-43.2016.8.11.0002

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Ouso divergir de Vossa Excelência.

Nesse caso, a parte já havia feito um pagamento inicial das custas e já é tão doloroso para aquele que “bate às portas” do Poder Judiciário com uma execução, doloroso porque, em uma ação de execução a parte tem um crédito para receber e, voluntariamente, aquele que assumiu o compromisso de pagar não o faz.

Então, o credor vem ao Judiciário, recorre do pagamento das custas judiciais, requer o aditamento e o juiz simplesmente não analisa esse pedido feito pela parte de encaminhamento à Contadoria e extingue o processo.

Penso, data vênia, que é um excesso de preciosismo, pois o Novo Código de Processo Civil trouxe a primazia do julgamento meritório e é exatamente isso o que as partes precisam, ou seja, obter a prestação jurisdicional, a efetividade, o resultado útil do processo.

É uma nova visão do processo, o qual é apenas um instrumento, sendo preciso analisar o que a parte precisa e porquê ela “bateu às portas” do Judiciário.

Este caso implica uma série de questões negativas àquele que veio ao Poder Judiciário, porquanto pode afetar até a prescrição do seu direito se extinguirmos esse processo por mero preciosismo.

Por isso, peço vênia à Vossa Excelência, pois se a parte requereu que fosse encaminhado ao contador para que fosse feito o cálculo da diferença que deveria recolher pois foi ele próprio quem pediu o aditamento para elevar o valor, o que aliás, é um fato que nunca vi antes no Poder Judiciário, pois geralmente a parte tem o valor da causa mais elevado e recolhe pelo valor da causa no valor de R$1.000.00 (mil reais), que é a praxe.

Assim, neste caso, a parte recorreu ao Judiciário com demonstração de boa fé processual quando pediu o aditamento para aumentar o valor da causa e data vênia, Senhor Presidente, peço a Vossa Excelência que reconsidere seu posicionamento e elogio a parte agravante, porque estou há mais de trinta anos no Judiciário e Desembargadora Clarice Claudino da Silva também, assim como o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, há mais tempo, mas nunca vimos a parte pedir para aumentar o valor da causa, isso é raro, sempre vemos o recorrente postulando pelo valor da causa menor.

Portanto, penso que há um excesso de preciosismo e fico numa redundância de palavras, mas peço vênia a Vossas Excelências e acredito que a extinção desse processo fulmina a alma do nosso Novo Código de Processo Civil, que é a primazia do julgamento meritório.

Desse modo,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para que o juiz “a quo” analise esse pedido, se vai para o contador ou não.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

AGRAVO INTERNO Nº0004230-43.2016.8.11.0002

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Ouso divergir de Vossa Excelência.

Nesse caso, a parte já havia feito um pagamento inicial das custas e já é tão doloroso para aquele que “bate às portas” do Poder Judiciário com uma execução, doloroso porque, em uma ação de execução a parte tem um crédito para receber e, voluntariamente, aquele que assumiu o compromisso de pagar não o faz.

Então, o credor vem ao Judiciário, recorre do pagamento das custas judiciais, requer o aditamento e o juiz simplesmente não analisa esse pedido feito pela parte de encaminhamento à Contadoria e extingue o processo.

Penso, data vênia, que é um excesso de preciosismo, pois o Novo Código de Processo Civil trouxe a primazia do julgamento meritório e é exatamente isso o que as partes precisam, ou seja, obter a prestação jurisdicional, a efetividade, o resultado útil do processo.

É uma nova visão do processo, o qual é apenas um instrumento, sendo preciso analisar o que a parte precisa e porquê ela “bateu às portas” do Judiciário.

Este caso implica uma série de questões negativas àquele que veio ao Poder Judiciário, porquanto pode afetar até a prescrição do seu direito se extinguirmos esse processo por mero preciosismo.

Por isso, peço vênia à Vossa Excelência, pois se a parte requereu que fosse encaminhado ao contador para que fosse feito o cálculo da diferença que deveria recolher pois foi ele próprio quem pediu o aditamento para elevar o valor, o que aliás, é um fato que nunca vi antes no Poder Judiciário, pois geralmente a parte tem o valor da causa mais elevado e recolhe pelo valor da causa no valor de R$1.000.00 (mil reais), que é a praxe.

Assim, neste caso, a parte recorreu ao Judiciário com demonstração de boa fé processual quando pediu o aditamento para aumentar o valor da causa e data vênia, Senhor Presidente, peço a Vossa Excelência que reconsidere seu posicionamento e elogio a parte agravante, porque estou há mais de trinta anos no Judiciário e Desembargadora Clarice Claudino da Silva também, assim como o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, há mais tempo, mas nunca vimos a parte pedir para aumentar o valor da causa, isso é raro, sempre vemos o recorrente postulando pelo valor da causa menor.

Portanto, penso que há um excesso de preciosismo e fico numa redundância de palavras, mas peço vênia a Vossas Excelências e acredito que a extinção desse processo fulmina a alma do nosso Novo Código de Processo Civil, que é a primazia do julgamento meritório.

Desse modo,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para que o juiz “a quo” analise esse pedido, se vai para o contador ou não.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020